Tribunal: STF
Processo: HC 238137
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório, falsidade ideológica, peculato e corrupção passiva. Alegação de incompetência da Justiça estadual. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sérgio Carlos Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 165.262/GO (evento 22).



    Revelam os autos que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO do Ministério Público do Estado de Goiás instaurou procedimento de investigação criminal com o intuito de apurar o envolvimento do paciente na suposta prática dos crimes de organização criminosa (artigo 2º da Lei 12.850/2013), fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório (artigo 90 da Lei 8.666/1993), falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal), peculato (artigo 312 do Código Penal), e corrupção passiva (artigo 317 do Código Penal).



    No presente writ, a Defesa alega a incompetência da justiça estadual, “uma vez que a investigação sempre adotou como premissa uma suposta fraude ao regime tributário do Simples Nacional, a revelar claro interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal”. Argumenta a inaplicabilidade da teoria do juízo aparente, com a consequente anulação de todos os atos decisórios e das provas produzidas. Requer, em medida liminar, o sobrestamento de todos os processos que decorrem da denominada “Operação Fator R” até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da incompetência absoluta da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais do Estado de Goiás com a anulação de “todos os atos decisórios proferidos pelo Juízo no âmbito da investigação que deu origem à “Operação Fator R”, declarando ilícitas, por consectário lógico, todas as provas oriundas das medidas autorizadas e decretadas pela autoridade coatora”.



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PECULATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DO HABEAS CORPUS PARA TAL FIM. AUSÊNCIA DE OFENSA A LIBERDADE AMBULATORIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE, DE VERIFICAÇÃO, ANTE TEMPUS, DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. OFENSA AO VERBETE N. 122 DA SÚMULA DESTA CORTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. "O writ constitucional do habeas corpus se destina a assegurar o direito de ir e vir do cidadão, portanto, não se presta para solucionar questão relativa à competência sem reflexo direto no direito ambulatório, sobretudo porque há previsão recursal para solucionar a questão, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal (HC n. 250.435/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2013, DJe 27/9/2013)" (AgRg no HC n. 384.664/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2013, DJe 27/9/2013)" (AgRg no HC n. 384.664/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). 



    2. Ademais, em vias impugnativas nas quais a profundidade cognitiva é mitigada, como no presente recurso ordinário, é defeso revolver o contexto fático-probatório, por não ser possível perquirir a "conexão entre procedimentos penais, se o exame dos múltiplos aspectos pertinentes à conexão de causas (conexão intersubjetiva, conexão material ou teleológica e conexão probatória) depender de necessária indagação da existência, entre os diversos fatos e processos, do indispensável vínculo de índole subjetiva ou de natureza objetiva ou, ainda, de caráter instrumental" (STF, HC n. 84.908, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 10/11/2006). 



    3. Trata-se de complexa operação na qual são investigados os crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013); fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90 da Lei n. 8.666/1993); falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal); peculato (art. 312 do Código Penal) e corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). Todos esses supostos delitos, portanto, de competência da Justiça estadual, na hipótese dos autos. 



    4. A alegação defensiva de que "havia um estratagema denominado 'FALSO SIMPLES' em curso para a obtenção de vantagens oriundas da Lei Complementar n. 123/06" (e-STJ fl. 598), o que redundaria, por conseguinte, na atração da Justiça Federal para afirmar, ela mesma ( kompetenz-kompetenz), se seria a competente para o processamento e julgamento dos supostos delitos tributários conexos e de outros delitos de competência da justiça federal, ex vi do verbete n. 122 da Súmula do STJ, não subsiste, ao menos neste momento embrionário da persecução penal. 



    5. Isso, porque os alegados crimes de competência da Justiça Federal não foram objeto de investigação, sendo que, até o presente momento, "não há uma efetiva demonstração do liame jurídico entre os ilícitos investigados. Tal circunstância impede o reconhecimento de quaisquer das causas de modificação de competência inseridas nos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal, o que, por consequência, afasta a aplicação do enunciado nº 122 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no CC n. 129.215/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 29/10/2013). 



    6. Ademais, como bem salientou o acórdão recorrido, "a opinio delicti é do órgão responsável pela acusação, de modo que não é atribuição da defesa técnica questionar sobre eventual prática de outros crimes pelos acusados sob pena de ofensa ao princípio do Promotor Natural, daí porque se mostra totalmente descabida a discussão sobre a existência de crimes federais que sequer foram noticiados e descobertos" (e-STJ fl. 565). Na linha dos precedentes desta Corte, "para aferição da competência jurisdicional, os fatos sob análise são aqueles delineados na peça acusatória de ingresso, in status assertionis" (HC n. 295.458/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 29/8/2016.) 



    7. Recurso em habeas corpus desprovido.”



    O objeto do presente habeas corpus envolve alegado equívoco na fixação da competência. Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Nessa linha: “A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2018).



    Não obstante, prossigo no exame para eventual concessão de ofício, acaso presente abuso, ilegalidade manifesta ou teratologia. E ao fazê-lo, assento que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício é medida excepcional, que tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e manteve a competência da justiça estadual, pois “em vias impugnativas nas quais a profundidade cognitiva é mitigada, como no presente recurso ordinário, é defeso revolver o contexto fático-probatório. Nesse sentido, já se decidiu não ser possível perquirir a ‘conexão entre procedimentos penais, se o exame dos múltiplos aspectos pertinentes à conexão de causas (conexão intersubjetiva, conexão material ou teleológica e conexão probatória) depender de necessária indagação da existência, entre os diversos fatos e processos, do indispensável vínculo de índole subjetiva ou de natureza objetiva ou, ainda, de caráter instrumental’ (STF, HC n. 84.908, relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 10/11/2006). No entanto, ainda que superados todos os óbices acima elencados, entendo que razão não assiste à defesa quanto ao tema ora vertente. Na hipótese trazida a lume, a Corte estadual assim fundamentou a impossibilidade, na espécie, do reconhecimento da incompetência absoluta da justiça estadual para o processamento e julgamento do feito (...)  trata-se de complexa operação na qual são investigados os crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013); fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90 da Lei n. 8.666/1993); falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal); peculato (art. 312 do Código Penal) e corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). Todos esses supostos delitos, portanto, de competência da Justiça estadual, na hipótese dos autos. A alegação defensiva de que ‘havia um estratagema denominado 'FALSO SIMPLES' em curso para a obtenção de vantagens oriundas da Lei Complementar n. 123/06’ (e-STJ fl. 598), o que redundaria, por conseguinte, na atração da Justiça Federal para afirmar, ela mesma (kompetenz-kompetenz), se seria a competente para o processamento e julgamento dos supostos delitos tributários conexos e de outros delitos de competência da justiça federal, ex vi do verbete n. 122 da Súmula do STJ, não subsiste, ao menos neste momento embrionário da persecução penal. Isso, porque os alegados crimes de competência da Justiça Federal não foram objeto de investigação, sendo que, até o presente momento, ‘não há uma efetiva demonstração do liame jurídico entre os ilícitos investigados. (...). Por fim, não é demais repisar que a conclusão quanto à competência para processamento e julgamento do feito foi estabelecida com base nos elementos até então apresentados, motivo pelo qual não há óbice na alteração da competência caso surjam novos indícios com o ulterior prosseguimento do feito’.



    Conforme ressaltado pelo ato dito coator, “trata-se de complexa operação na qual são investigados os crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013); fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90 da Lei n. 8.666/1993); falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal); peculato (art. 312 do Código Penal) e corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). Todos esses supostos delitos, portanto, de competência da Justiça estadual, na hipótese dos autos”.



    A Primeira Turma do Supremo Tribunal, como já dito, firmou o entendimento de não ser o habeas corpus sede processual adequada para discussão sobre correta fixação da competência, bem como da existência de conexão. Aliás, “a incursão sobre a prova dos autos para reavaliar a (in)existência de conexão probatória ou instrumental entre crimes viola tanto os princípios do devido processo legal e do juiz natural, como a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a vedar o revolvimento aprofundado do conteúdo probatório em sede de habeas corpus (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2018). No caso, frise-se, quer o Impetrante o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual com a consequente anulação de todos os atos processuais do juízo processante. 



    A par da controvérsia sobre os crimes apurados no procedimento de investigação criminal, que redundaria na competência da Justiça Federal, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à competência, imprescindível reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou ser a ação de habeas corpus remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Nesse contexto, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RHC 181.610/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; HC 191.280/SP, Min. Rosa Weber; HC 192.458/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 195.356/SC, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 201.238/SC, Rel. Min. Edson Fachin; HC 202.035-MC/SC, Rel. Min. Nunes Marques.



    No presente caso, a definição da competência desafia análise de matéria fática, inviável de se realizar no julgamento do presente writ, pois a discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de conexão (...) apta a justificar a competência da Justiça Federal exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de (sic), que não admite dilação probatória (HC 100.154/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje 22.02.2011).



    Nesta linha, o Supremo Tribunal Federal já decidiu “Os elementos contidos nos autos não evidenciam a alegada incompetência da Justiça estadual para a supervisão judicial da investigação instaurada contra o paciente. Conforme consignado pela autoridade impetrada, “até o momento, não se delineia a existência de delito contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas”. De modo que a impossibilidade de um amplo reexame de fatos e de provas, em sede de habeas corpus impossibilita o antecipado reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da CF/88” (HC 221.866-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira turma, DJe 21.03.2023). 



       



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator